Tribunal: CARF
Processo: 15504.724933/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RRECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS BASEADOS EM VIOLAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de constitucionalidade (Súmula CARF 02), e, portanto, não conhece de razões e pedidos baseados em violação do texto constitucional.
MULTA. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Se o erro não decorre de informação prestada pela fonte pagadora, mantém-se a multa constituída.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724933/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.993 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SILVIO DE CARVALHO GROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RRECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS BASEADOS EM VIOLAÇÃO DO
TEXTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Este Colegiado não tem competência para realizar controle de
constitucionalidade (Súmula CARF 02), e, portanto, não conhece de razões e
pedidos baseados em violação do texto constitucional.
MULTA. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Se o erro não decorre de informação prestada pela fonte pagadora, mantém-se a
multa constituída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, pertinente à desconstituição da multa
por suposta indução ao erro perpetrada pela fonte pagadora, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724933/2014-04
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724933/2014-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls.5 a 8, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário
2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$14.091,09,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$126.613,96 para
R$268.872,61 e o imposto de renda retido na fonte de R$24.463,50 para R$45.802,30.
Conforme consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento a infração
decorreu de omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
planos de seguro de vida (VGBL).
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$3.691,24.
Ocorrida a ciência em 04/06/2014, fl. 10, o sujeito passivo apresenta, em 20/06/2014, a
impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de fls. 3 a 8, na qual requer o
cancelamento do crédito tributário, alegando, em síntese, que:
- por ocasião falecimento de seu pai, recebeu por meio do Banco do Brasil o valor
depositado em sua conta de R$ 120.919,85. Esse valor foi lançado na declaração do
Imposto de Renda, portanto, não houve sonegação. Desse valor liquido já havia sido
deduzido o imposto de R$21.338,80;
- lançou na declaração o valor líquido já deduzido do imposto. O Banco do Brasil não
tinha informado o imposto retido na fonte, do qual tomou conhecimento após ser
notificado e ter comparecido ao banco solicitando o comprovante, que foi recebido em
22/01/2014 (documento anexo);
- não é justo ter valor descontado imposto na fonte e sobre ele ser lançados juros e
multa, como se fosse sonegação.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
O contribuinte deve oferecer à tributação em sua declaração de ajuste anual todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas
(art. 83 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, do Regulamento de Imposto de
Renda - RIR/1999). O interessado não pode se escusar do cumprimento da legislação e
do pagamento do imposto decorrente, alegando não ter recebido o comprovante de
rendimentos dentro do prazo de apresentação da declaração de ajuste anual. Tal
argumento é despropositado, pois inviabilizaria a tributação dos rendimentos recebidos
de pessoas físicas, que não são informados em comprovantes de rendimentos.
O lançamento foi efetuado para inclusão de rendimentos omitidos relativos a resgates ou
benefícios de VGBL nos valores de R$142.258,65, com retenção na fonte de
R$21.338,80, conforme informado na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentada pela fonte pagadora Brasilprev Seguros e Previdência S.A., fl. 21.
O art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, assim dispõe:
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724933/2014-04

II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.(grifado)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.(grifos acrescidos)
O contribuinte não traz aos autos documentos que infirmem o lançamento. O informe de
rendimentos à fl. 3 corrobora a informação constante da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
1oO percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
A penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de recolhimento de
imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta. Já nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, sonegação, fraude e
conluio, aplica-se a multa qualificada de 150%, o que não foi o caso do contribuinte.
Por oportuno, confira-se a redação da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, arts.
71, 72 e 73:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O contribuinte alega ser injusto a aplicação da multa nas circunstância dos autos, não
tendo agido de má-fé. A respeito, registre-se que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do Código tributário Nacional
(CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De acordo com o inciso VI do art. 97 do (CTN) somente a lei pode estabelecer as
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades. No caso do contribuinte, não há previsão legal para a dispensa
da exigência.
No tocante aos juros de mora, também não há como dispensá-los. O artigo 161 do m
CTN dispõe que ao crédito tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os
juros moratórios:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724933/2014-04

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE VGBL.
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados
relativos a participante de plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência que não tenha efetuado a opção de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de
2004, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre os rendimentos auferidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
c) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
d) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos baseados na violação
de texto constitucional (proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé), na medida em que seria
necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é proibido a este Colegiado (Súmula
CARF 02).
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a fonte pagadora induziu o recorrente a erro, de modo a permitir a desconstituição
da multa de ofício.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724933/2014-04

A Súmula CARF 73 tem a seguinte redação:

Súmula CARF 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Porém, no caso em exame, as razões recursais não indicam erro causado por
informações prestadas pela fonte pagadora (fls. 61-62), e, desse modo, não há hipótese legal para
a exclusão da multa1.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, pertinente à desconstituição da multa por suposta indução ao erro perpetrada pela
fonte pagadora, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "O único fato relevante para o caso em tela é que o Recorrente cometeu pequeno equívoco
no preenchimento da declaração de ajuste anual, o que culminou na multa de ofício de
75% sobre o valor do imposto devido.
O que é estarrecedor é que o Recorrente recolheu o tributo (recolhido na fonte), como
também o fez constar na declaração, sendo que o valor constante foi o VALOR LÍQUIDO,
logo, com o desconto do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Verdadeiramente ocorreu o equívoco, todavia, o Recorrente incorre em hipótese escusável,
induzido pela informação da fonte pagadora que o tributo já havia sido recolhido, o mesmo
em nenhum momento omitiu rendimento, mas apenas e tão somente o fez constar o
VALOR LÍQUIDO, ou seja, deduzido do imposto de renda retido na fonte."
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724933/2014-04

Fl. 77
DF CARF MF
Original